Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LIGAÇÕES INSISTENTES E EXCESSIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. MULTA EXIGÍVEL. PAGAMENTO PENDENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Dalton Barqueti Jendiroba em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação da parte devedora e determinou o regular prosseguimento da execução (ID 229000225 - autos de origem).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70885110). Preparo recolhido.3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o agravante que não houve intimação pessoal do devedor, o que seria imprescindível. Alega que a decisão agravada não analisa os argumentos do agravante acerca da impossibilidade de cobrança da multa. Afirma que o agravante não pode ser executado pela multa arbitrada no despacho de ID 179152941, considerando que não fora intimado acerca dessa decisão. Menciona que os prints juntados pelo agravado para comprovar as cobranças indevidas não indicam se estas foram recebidas antes ou depois do arbitramento da multa nem para que telefone as mensagens e telefonemas foram direcionados. Informa que a multa reconhecida como devida no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0725236-04.2024.8.07.0000 foi devidamente quitada. Acrescenta que, em seguida, visando encerrar a demanda, o agravante fez o pagamento de mais R$ 3.105,75. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a quitação da multa e o cumprimento da obrigação de fazer.4. Contrarrazões do agravado pelo desprovimento do recurso (ID 71722993).5. Decisão de ID 71216000 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.II. Questão em discussão6. Saber se houve a quitação da multa e o cumprimento da obrigação de fazer.III. Razões de decidir7. As razões do agravante não merecem acolhimento.8. Não procede a alegação de falta de intimação pessoal do devedor, pois o executado foi devidamente intimado para o pagamento da multa aplicada por meio do despacho proferido em 30/08/2024 (ID 209222953 - autos de origem). Além disso, a parte executada já tinha conhecimento do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento (ID 209116476 - autos de origem) o qual reconheceu que “o valor atual estabelecido para a multa, de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitado ao valor de alçada dos juizados, mostra-se não apenas adequado, mas estritamente proporcional à natureza e à extensão das infrações observadas. Esta adequação decorre da necessidade de que as astreintes reflitam a gravidade do inadimplemento, cumprindo sua função coercitiva. A fixação da multa em mil reais por ligação indevida após a intimação do recorrente da decisão de ID 179152941 dos autos originários garante a plena ciência da penalidade, permitindo o ajustamento de condutas e visando a cessação das reiteradas e numerosas violações do acordo firmado entre as partes”.9. Ademais, como mencionado na decisão de ID 71216000, uma simples análise dos autos do processo de origem revela que a quitação da multa alegada pelo agravante (no valor de R$ 5.672,82) se deu em março de 2021, ou seja, bem antes dos últimos descumprimentos que levaram à decisão proferida em 27/11/2021, que elevou a multa por descumprimento para R$ 1.000,00, de modo que o pagamento da quantia de R$ 3.105,75 não observa o disposto no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0725236-04.2024.8.07.0000.10. Por outro lado, as insistentes cobranças indevidas estão devidamente comprovadas nos autos de origem (juntadas com a petição de ID 210873446) e, contrariamente ao que sustenta o agravante, trazem informação indicando que são posteriores ao arbitramento da multa e são expressamente direcionadas ao agravado.11. Assim, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação da parte devedora e determinou o regular prosseguimento da execução.IV. Dispositivo e tese12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.